Tribunal: TJDFT
Processo: 0751194-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento c/ pedido de antecipação de tutela recursal interposto por ISRAEL FERNANDO DE JESUS contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, em sede de ação de imissão na posse c/ pedido de tutela de urgência (Processo no 0706612-16.2020.8.07.0009) proposta por FRANCILEIA MIRANDA DA SILVA E OUTRO, deferiu a tutela provisória para determinar que o requerido, ora agravante, desocupe o bem voluntariamente, no prazo de 60 dias, sob pena de desocupação forçada (ID 65407184 dos autos de origem). Em suas razões recursais, sustenta o agravante que, antes de o imóvel em que reside ter sido levado a leilão, em razão de débitos relacionados à alienação fiduciária promovida junto à Caixa Econômica Federal, não foi intimado pessoalmente, na forma do artigo 26, § 1o, da Lei no 9.514/2007, para purgar a mora, sendo esta uma das exigências legais para a consolidação da propriedade em nome do fiduciário e a concretização do leilão. Afirma, ainda, não ter sido notificado acerca do leilão do imóvel, fato apto a anular a alienação extrajudicial, consoante jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça. Destaca que, além da probabilidade do direito, mostra-se caracterizado o perigo de dano, haja vista o iminente cumprimento da ordem de desocupação do imóvel em que reside. Requer, pois, a antecipação da tutela recursal, a fim de determinar a intimação da Caixa Econômica Federal para comprovar que providenciou sua notificação acerca do leilão do imóvel; e, ao final, o provimento do recurso, confirmando-se a liminar pleiteada. Sem preparo, haja vista o pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita. É a suma dos fatos. DECIDO. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça ao agravante para o fim de dispensa do preparo recursal, considerando a declaração de hipossuficiência de ID no 72968536 - Pág. 2; a cópia da carteira de trabalho de ID no 72968536 - Pág. 3/6 e os extratos bancários juntados ao ID no 78964894 - Pág. 1 e seguintes, todos dos autos de origem. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator, ao receber o agravo de instrumento, “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”, desde que presentes, em concurso, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão, na forma dos artigos 300 e 995, parágrafo único, do mesmo diploma legal. Na presente hipótese, sob um primeiro e provisório exame, não vislumbro a probabilidade do direito alegado pelo agravante. Com efeito, embora o agravante alegue que não foi devidamente intimado para a purgação da mora e acerca do leilão do imóvel, os documentos anexados aos autos originários não permitem afirmar, de pronto, que os requisitos dos artigos 26 e 27 da Lei no 9.514/97 foram desatendidos. Ora, consta da certidão de matrícula que a propriedade plena do imóvel, nos termos do artigo 26, § 7o, da Lei 9.514/1997, foi consolidada em nome da credora fiduciária em 23 de agosto de 2017 (AV 12/153494) (ID no 65066572 - Pág. 3 dos autos de origem); e que, com a realização do leilão, os agravados adquiriram a propriedade do bem imóvel por meio da escritura pública de compra e venda, datada de 12 de março de 2020, devidamente registrada (R. 14/153494) (ID no 65066569 e 65066572 – Pág. 4 dos autos de origem). Em razão desse negócio jurídico, os agravados passaram a ostentar a propriedade do bem, o que lhes assegura plena e imediata eficácia, nos termos do artigo 1.245 do Código Civil, enquanto não ocorrer a decretação de invalidade do registro. Daí porque não há qualquer mácula na decisão do d. magistrado de primeiro grau que, com base na documentação trazida aos autos, acolheu o pleito liminar para determinar a desocupação do bem. Vale dizer, ainda, que – em face do caráter petitório da ação de imissão na posse – não há margem para a discussão, nesta via processual, de eventuais irregularidades no leilão do imóvel e/ou na consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário que, a propósito, sequer consta ter sido demandado em juízo para defender o negócio jurídico aqui contestado pelo agravante. Vejam-se, a propósito, os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. PROPRIEDADE CONSOLIDADA EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIANTE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ARREMATAÇÃO E REGISTRO. EFEITOS IMEDIATOS. AÇÃO ANULATÓRIA. SUSPENSÃO. CONEXÃO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. TAXA DE OCUPAÇÃO. DEVIDA. ART. 37-A, LEI No. 9.514/97. HONORÁRIOS. ADEQUAÇÃO. EQUIDADE. PREQUESTIONAMENTO. 1. Apelação contra sentença que imitiu o autor na posse do imóvel objeto da lide e condenou o réu ao pagamento de taxa de ocupação de 1% do valor de aquisição do imóvel ao mês/fração, bem como a ressarcir o autor quanto à eventual IPTU/TLP devido relativo ao período de ocupação do imóvel. 2. A imissão na posse constitui ação de natureza petitória específica daquele que detém o domínio e pretende a posse do bem adquirido em face do alienante ou de terceiro que o detenha. 3. O arrematante de imóvel em leilão extrajudicial, depois de operada a transcrição da carta de arrematação no Registro de Imóveis, tem direito à imissão na posse do bem. Precedentes. 4. Os contornos da ação de imissão na posse impossibilitam o exame de nulidade afeta aos procedimentos de execução extrajudicial, devendo o vício, se existente, ser apurado em sede própria. 5. A discussão acerca de eventual nulidade da execução realizada entre o alienante fiduciário e o devedor é matéria estranha ao comprador/arrematante de boa-fé, inexistindo prejudicialidade a amparar a conexão entre as demandas ou o sobrestamento da imissão na posse. 6. Nos moldes do art. 37-A da Lei 9.514/97 a taxa de ocupação é devida e visa compensar o novo proprietário em razão do tempo em que se vê privado da posse do bem adquirido. 7. O Código de Processo Civil autoriza a fixação da verba honorária mediante apreciação equitativa (art. 85, §8o, CPC) quando o valor da causa conduz ao arbitramento de honorários dissonantes em relação ao labor dos patronos. 8. O enfrentamento da matéria posta em julgamento se mostra suficiente para fins de prequestionamento quando há expressa manifestação do voto condutor a respeito das questões ventiladas. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDFT, Acórdão 1264764, 07145155720198070003, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 15/7/2020, publicado no DJE: 27/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso); AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. IMÓVEL ARREMATADO EM LEILÃO. DISCUSSÃO SOBRE REGULARIDADE DA EXECUÇÃO PERANTE A JUSTIÇA FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO E DESNECESSIDADE DE SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL. OBJETOS DISTINTOS. DECISÃO MANTIDA. 01. "A arrematação, por constituir-se como modo de aquisição originária da propriedade, desvincula o arrematante de eventuais relações jurídicas anteriores. Estando, pois, de boa-fé o adquirente, é certo que não poderá ser obstruído de exercer sobre a coisa os diretos decorrentes do domínio e da propriedade". 02. Inexistindo deferimento de tutela antecipada pela Justiça Federal, não se mostra possível a suspensão do curso dos autos de imissão na posse, ajuizada por adquirente legítimo. (...) (TJDFT, Acórdão 1196579, 07109976820198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 2/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifo nosso). Nesse contexto, pelo menos até ulterior pronunciamento do Colegiado, merece ser mantida a decisão agravada, razão pela qual indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 31 de dezembro de 2020. Desembargador GETÚLIO DE MORAIS OLIVEIRA Relator